Tribunal: TJSP
Processo: 1014919-57.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Análise de todos os temas expostos nos autos – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1014919-57.2018.8.26.0224/50001,
da
Comarca de Guarulhos, em que é embargante MVG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. (MASSA FALIDA), é embargado ISRAEL
BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014919-57.2018.8.26.0224/50001 -Voto no
2
VOTO No 27182
ED n. 1014919-57.2018.8.26.0224/50001
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Embargante:
MVG
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO
LTA.
(MASSA FALIDA)
Embargado: ISRAEL BASTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
Inocorrência
Análise
de todos os temas expostos nos autos
Ausência de quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022, do CPC
Pretensão de rediscussão da matéria
e modificação do decidido
Nítido
caráter infringente - Impossibilidade -
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por MVG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTA. (MASSA FALIDA)
contra acórdão de fls. 343/349, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação do embargado.
Sustenta a embargante que o acórdão foi
contraditório, vez que aplicável ao caso a Súmula 303 do STJ,
devendo ônus da sucumbência carreado a quem deu causa a
constrição (fls. 01/04, do segundo apenso).
É o relatório.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014919-57.2018.8.26.0224/50001 -Voto no
3
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os
temas de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando qualquer contrariedade.
Registre-se que no caso em tela é inaplicável a
Súmula 303 do STJ, até mesmo porque a embargante ofertou
contestação se opondo a pretensão do autor. Dessa forma, é caso
de aplicação do princípio da causalidade, devendo a ora
embargante responder pelo ônus da sucumbência.
A propósito, o fato de o entendimento adotado
no Acórdão ser contrário à posição da embargante, não quer dizer
que haja omissão ou contradição, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação
do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014919-57.2018.8.26.0224/50001 -Voto no
4
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a
teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi j. 16.12.2019);
“PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no
artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão
atacado, ou para corrigir- lhe erro material. 2. No caso, não se
verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso. 3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. 4. Embargos
de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a
Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j. 27/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator